Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715444-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARA DE PAULA GERTRUDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tânia Mara de Paula Gertrudes em face da r. decisão (ID 155256389, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar ao Réu que promova, a partir da próxima folha de pagamento, a limitação dos descontos mensais relativos aos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta da parte Autora, abatidos os descontos compulsórios legais. Nas razões recursais (ID 46057205), a Agravante sustenta que, além dos empréstimos consignados, que correspondem a 38% (trinta e oito por cento) da margem consignável, é devedora, na condição de fiadora, de empréstimo tomado pelo pai dela. Sustenta que, em virtude do falecimento do pai, as parcelas do empréstimo passaram a ser debitadas diretamente na conta corrente dela. Afirma que os descontos praticados consomem a quase totalidade da remuneração que percebe, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação da tutela recursal para que a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) da remuneração abarque também os descontos praticados pelo BRB diretamente na conta corrente. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como destacado pelo d. Juízo a quo, incabível a limitação de descontos efetuados em conta corrente, nos termos do Tema no 1.085 do STJ. Quanto à limitação determinada na r. decisão agravada, não se infere a necessidade de qualquer retoque, até porque a determinação de que os débitos incidam após os descontos compulsórios é benéfica à parte, considerando que esta Relatoria tem decidido que a limitação do percentual de descontos em folha de pagamento referentes à empréstimos consignados deve ter por base de cálculo a remuneração bruta do servidor. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AMORTIZAÇÃO DE DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 3. Se observados os parâmetros legais para cálculo da margem consignável, resta evidente a regularidade dos descontos na folha de pagamento da servidora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1263096, 07007153420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante desse cenário, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator